Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751524-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Alega, em suma, que o imóvel penhorado já havia sido alienado anteriormente a terceiros, cuja situação deve ser protegida independentemente de o instrumento particular de compromisso de compra ter sido registrado ou não, razão pela qual requer a reforma da decisão para acolher a impugnação. Por despacho, facultou-se à agravante justificar a tempestividade do recurso. Intimada, a agravante defendeu a tempestividade do recurso, argumentando que o prazo deve ser contado a partir da publicação oficial e não da intimação eletrônica realizada anteriormente por meio de consulta aos autos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A decisão agravada foi proferida em 11/11/20, uma quarta-feira, e, antes que ocorresse a disponibilização no diário da justiça, a parte ora agravante teve ciência do seu conteúdo, mediante acesso por parte de seu douto advogado, na data de 12/11/20, quinta-feira, conforme registrado na aba de expedientes dos autos eletrônicos de 1a instância (no 0701789-68.2017.8.07.0020). Assim, o prazo de quinze (15) dias úteis para interposição do agravo de instrumento, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, findou-se em 3/12/2020, quinta-feira. Inclusive, o sistema expressamente registra, além da data da ciência, o termo final do aludido prazo, de modo que não havia qualquer margem razoável de dúvida, no que se refere à utilização do sistema PJe para controle do prazo processual. Aliás, é bom que se lembre que intimação nada mais é do que a ciência do ato judicial (art. 269, do CPC), de modo que, a partir da leitura do conteúdo da decisão pelo douto advogado, não se justifica que o prazo recursal somente se inicie com a posterior publicação, cuja razão de ser era dar ciência às demais partes. Registre-se que o CPC prioriza as intimações na forma eletrônica (art. 270) e a publicação no órgão oficial deve ser feita quando a intimação não tiver sido feita eletronicamente (art. 272). Assim, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/06. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’ (art. 5o, 'caput', lei 11.419/06, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/15. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO” (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 903.091 – RJ (2016/0098167-9). Terceira Turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado: 16/3/17). “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 121, § 2o, I, E 211, AMBOS DO CP. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DA INTIMAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIA DJE E ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE ASSINATURA NO RELATÓRIO DE INQUÉRITO POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. IMPRONÚNCIA. FALTA DE PROVAS.SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVISÃO DO JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento pela prevalência da intimação eletrônica sobre a realizada via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Precedente: AgIntno AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017. (AgInt nos EDcl no AREsp 981.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe16/06/2017). 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas, negar-lhe provimento” (AgRg no AREsp 1231426/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIROSEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018). No mais, o § 2o do art. 4o, da Lei 11.419/06, ao dispor que “a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais (...)” não pode ser interpretada no sentido de que a publicação posterior possa reabrir prazo que já se encontra em curso. Na verdade, referido parágrafo se relaciona tematicamente com o caput, que trata da criação de Diário da Justiça em meio eletrônico, em substituição à tradicional publicação física. Ou seja, o que a norma disciplina é que a publicação em diário eletrônico substituiu aquelas em papel e não que tal publicação deva prevalecer sobre outros meios legalmente previstos, mormente a intimação eletrônica, cuja adoção é priorizada pelo CPC, que, inclusive, entrou em vigência muito mais recentemente do que aquela lei que inicialmente tratou da informatização do processo judicial. Por tais razões, embora não se desconheça a existência de precedentes em sentido contrário no colendo STJ, estes não se mostram suficientes para alterar o entendimento desta Relatoria acerca da matéria, porquanto não possuem efeito vinculante. Ante o exposto, não conheço agravo de instrumento, ante a sua intempestividade, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator